Tribunal: TJBA
Processo: 0500873-20.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500873-20.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: UTE MC2 CATU S.A

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELO IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE CONDENAR O APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO. RECONHECIDA OMISSÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ART.85, §1º DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500873-20.2014.8.05.0039
.EDCiv
, em que figuram como embargante UTE MC2 CATU S.A - MC2CATU e como embargado COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.